Tribunal: STF
Processo: AI 374516
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em embargos de declaração em
 agravo
regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo regimental contra
 acórdão proferido
em embargos de declaração. Descabimento. Art. 317,  do RISTF. 3.
 Fundamento
inatacado. 4. Recurso interposto antes da publicação do acórdão
 embargado.
Intempestividade prematura. 5. Exercício abusivo do direito de
 recorrer. 6. Agravo
regimental não conhecido, com imposição de multa de 1% (um por cento)
 sobre o valor
da causa, devidamente corrigido (CPC, art. 557, § 2º).